Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA. DEVOLUÇÃO PREMATURA. TEORIA DA APARÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROVAS INDICIÁRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO LEGÍTIMA DE TERCEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE COMPROVAR A ILEGITIMIDADE DO TÍTULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, se as alegações nesse sentido se confundem com próprio mérito da ação.
2. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
3. Compete ao Embargante/Apelante demonstrar a inexigibilidade do título, nos termos do art. 373 do CPC/15, sob pena de rejeição dos Embargos.
4. Inexistindo provas suficientes de que terceiro representava a parte no contrato de locação, impossível a aplicação da teoria da aparência, de modo a isentar a locatária do pagamento de multa pela devolução antecipada do imóvel
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.